Tribunal: TJBA
Processo: 8007436-58.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007436-58.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ILO SERGIO ROCHA GOMES

Advogado(s): MARCUS DANILO BARBOSA BITTENCOURT, HITALO OLIVEIRA ROCHA GOMES

IMPETRADO: Presidente Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL Nº 01/2014
DO TJBA
.
PRELIMINAR
DE
CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA E DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIDAS.

MÉRITO. CANDIDAT
O

APROVAD
O
EM CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE T
ÉCNICO
JUDICIÁRIO/E
SCREVENTE
.
R
ECONHECIMEN
TO DA EXISTÊNCIA DE

1.308
VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO
. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES,
DEMISSÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES
DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
.
NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO
DAS VAGAS
.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
TERCEIRIZADOS
E SERVIDORES CEDIDOS EXERCENDO
AS FUNÇÕES
INERENTES AO CARGO
DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE.
INSUBSISTÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À NOMEAÇÃO DEMONSTRADO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8007436-58.2020.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

I
LO SÉRGIO ROCHA GOMES
, e como Impetrado
s
,
o

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,
o

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em
ACOLHER
a
s

PRELIMINAR
ES

de ilegitimidade passiva
do

Governador do Estado da Bahia e do
Corregedor Geral d
a
Justiça,

REJEITAR
a
s
PRELIMINAR
ES
suscitada
s

pelo Estado da Bahia
e,
no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para
reconhecer o direito líquido e certo d
o
Impetrante à nomeação
e posse no cargo de Técnico Judiciário/Escrevente d
este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 2
9 de setembro
de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS0
2